Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717825-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante Viação Pioneira Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viação Pioneira Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0013481-20.2017.8.07.0016, que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para proceder à constrição de bens pertencentes à agravante. A questão jurídica em destaque se refere ao requerimento do Distrito Federal de desconsideração da personalidade jurídica de todas as sociedades empresárias e anônimas que afirma ser integrantes do grupo econômico denominado “Família Constantino de Oliveira” para o reconhecimento de responsabilidade em relação a débitos exigidos por meio de execução fiscal. Nesse contexto, convém ressaltar a existência de conexão entre a presente ação executiva e as que correm nos seguintes autos: a) no 0703314-14.2018.8.07.0000; b) no 0703308-07.2018.08.07.0000; e c) no 0702461-5.2018.8.07.0000. Examine-se a propósito o seguinte trecho do acórdão no 1286406, cujo voto condutor é da lavra da Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (Id. 20235353): “De início, consoante certidão de ID 9856577, cumpre registrar que é fato incontroverso que os recursos de agravo de instrumento nos 0717825-512017.8.07.0000, 0703314-14.2018.8.07.0000, 0703308-07.2018.08.07.0000 e 0702461-5.2018.8.07.0000 são conexos, porque possuem as mesmas partes e discutem o reconhecimento do mesmo grupo econômico. Os Agravos de Instrumentos nos 0717825-512017.8.07.0000 (interposto pela Viação Pioneira), 0703314-14.2018.8.07.0000, 0703308- 07.2018.08.07.0000 e 0702461-05.2018.8.07.0000 (interpostos pelo Distrito Federal em face respectivamente da Viação Alvorada Ltda. e outros, Viação Planeta Ltda. e outros e Viação Satélite Ltda.) comportam decisões de primeira instância proferidas em processos conexos, razão pela qual, à evidência, devem ser reunidos para condução e relatoria do mesmo Magistrado, a fim de evitar decisões conflitantes e, assim, imprimir uma resolução uniforme aos recursos conexos submetidos a julgamento.” Diante desse cenário é recomendável a reunião para julgamento conjunto, tendo em vista o risco de decisões conflitantes serem proferidas caso os referidos processos sejam decididos separadamente. Ocorre que os autos do processo no 0702461-05.2018.8.07.0000 encontram-se atualmente distribuídos para a Eminente Desembargadora Fátima Rafael para julgamento de embargos de declaração. Assim, à vista da necessidade do julgamento conjunto referido é necessário aguardar até que os referidos embargos de declaração sejam julgados. Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso processual até que ocorra o julgamento dos embargos de declaração interpostos nos autos do processo no 0702461-05.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator